Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. No caso em exame, o aludido trinômio restou demonstrado, cujo escopo consiste em declarar a inexistência de bens, uma vez que o espólio é demandado em ações trabalhistas, cobrança e execução propostas contra o falecido, inclusive com pedido de penhora de bens que não integram o seu patrimônio.
3. Sobressai o interesse de agir para a propositura do inventário negativo, a fim de que seja declarada a inexistência de bens do falecido e, por conseguinte, impedir que eventuais bens dos herdeiros sejam alcançados por medidas de constrição nas ações propostas contra o devedor falecido.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.